Tribunal: STF
Processo: AI 868487
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão : 



    Vistos.



    Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, no qual se alega contrariedade aos artigos 1º, 2º, 5º, caput, II, XXXV, LIV e LVII, 22, 37, 6º, §4º, II, 145, §1º, 150, I e IV, 153, IV, §3º, da Constituição Federal.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. IPI. VENDAS A PRAZO INADIMPLIDAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. EXIGIBILIDADE DA TRIBUTAÇÃO. Promovida a industrialização de determinado produto e a ulterior saída do estabelecimento fabril, resta perfectibilizado o fato gerador do IPI e nascida a obrigação tributária correspondente, a qual não é afetada por eventual inadimplência por parte dos compradores da mercadoria.”



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Não lhe assiste razão, porém, sendo irretocáveis os fundamentos adotados pela sentença recorrida para justificar a denegação da segurança pleiteada, os quais referendo e adoto como razão de decidir:



    ‘Conforme relatado, pretende a impetrante excluir da base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados os valores das verbas inadimplidas pelos seus compradores.



    O Código Tributário Nacional assim dispõe sobre o IPI:



    (...)



    Dos artigos acima, extrai-se que o CTN elegeu os fatos materiais relacionados aos produtos industrializados e fez a composição dos fatos geradores do tributo, quais sejam: a sua importação, a sua compra e venda e a sua arrematação.



    Parece-me claro, portanto, que, no presente caso, o fato gerador se configura na saída de produto industrializado do estabelecimento do contribuinte, não havendo relevância, em termos de IPI, em se discutir se houve ou não ingresso de valores de seu patrimônio, já que o que se tributa é a industrialização de produtos, não a comercialização. Em outras palavras, o inadimplemento da obrigação por parte do comprador da mercadoria não implica em falta de base financeira concreta que justifique a não incidência do tributo, pois o fato gerador da obrigação tributária é a situação previamente definida em lei.’



    (...)



    Como bem registrado, promovida a industrialização de determinado produto e a ulterior saída do estabelecimento fabril, resta perfectibilizado o fato gerador do IPI e nascida a obrigação tributária correspondente, a qual independe das relações obrigacionais entre as partes do contrato de compra e venda, cabendo exclusivamente à sociedade empresária, sujeira que está aos riscos da atividade econômica, arcar com o prejuízo decorrente de eventual inadimplência dos compradores da mercadoria.”



    Como se vê, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Corte, no sentido de que as situações posteriores ao nascimento da obrigação tributária, que se constituem como excludentes do crédito tributário, contempladas na legislação tributária, ocorrem apenas quando fato superveniente venha a anular o fato gerador do tributo, nunca quando o fato gerador subsista perfeito e acabado, como ocorre com as vendas inadimplidas. Nesse sentido o RE nº 586.482-RG, de minha relatoria, no qual se decidiu que as vendas canceladas não podem ser equiparadas às vendas inadimplidas.



    O mesmo entendimento foi adotado para o IPI, no julgamento do RE nº 490.616-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, conforme se pode verificar da ementa do julgado,



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – IPI E PIS/COFINS – VENDAS INADIMPLIDAS – DIREITO AO CREDITAMENTO DO VALOR DAS REFERIDAS EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – RECURSO IMPROVIDO. (RE nº 490.616/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/13).



    Ainda no mesmo sentido: RE nº 721.235/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/14.



    Além do mais, o Tribunal de origem decidiu a causa a partir das normas infraconstitucionais de regência, notadamente do Código Tributário Nacional. Desse modo, a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa.



     Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte, entre outros: RE nº 1.212.154/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE nº 1.009.390/SP, Rel. Min. Marco Aurélio RE nº 1.193.957/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE nº 1.096.716/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e RE nº 1.003.187/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE nº 1.173.727/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente